Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ENTIDADE ASSOCIATIVA QUE REALIZA CAMPANHA PROMOCIONAL PARA ATRAIR CLIENTELA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SORTEIO DE PRÊMIO DIVULGADO E REALIZADO SEM ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS PARA SUA VALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO, POR MEIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA. CONSUMIDORA AGRACIADA QUE NÃO RECEBE O PRÊMIO PROMETIDO. ENTIDADE PROMOTORA DA AÇÃO PROMOCIONAL QUE BUSCA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE ALEGANDO SER NULA DE PLENO DIREITO A LOTERIA QUE PROMOVEU. A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROCEDER QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR A GANHADORA PELO PRÊMIO NÃO RECEBIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar. Ilegitimidade passiva reconhecida da empresa cuja atuação ficou restrita a expor, em espaço da entidade promotora do evento, automotor similar ao ofertado no sorteio. Pertinência subjetiva da demanda que somente há com relação à entidade associativa que divulgou a público a ação promocional e por ela expressamente se fez responsável em regulamento do sorteio. Ilegitimidade passiva também reconhecida da pessoa do representante legal da associação para responder em nome próprio pela ação ilícita praticada pela entidade a quem legalmente representa. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de inépcia da inicial. A peça vestibular, tal como apresentada, traz indicação da causa de pedir e de pedidos, os quais são compatíveis entre si e, de plano, não afrontam o ordenamento jurídico. Há logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão. Inexiste, portanto, quaisquer dos vícios relacionados no artigo 330, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor a lide que encerra conflito relacionado à falta de distribuição gratuita de prêmio prometido pela associação ré em sorteio promocional por ela divulgado, isto porque se qualifica inegavelmente como fornecedora a entidade associativa que oferta produtos e serviços ao mercado de consumo e realiza promoção com o objetivo de captar clientela, afinal desenvolve suas atividades com nítido propósito lucrativo, ainda que formalmente integrada a categoria de entidades sem fins lucrativos
4. Campanha promocional realizada sem prévia autorização do Ministério da Fazenda, por intermédio da Caixa Econômica Federal. Falta de autorização prévia que levou à instauração de Procedimento Administrativo de Fiscalização pela Caixa Econômica Federal e, por força de lei (art. 69, Decreto-Lei 6.259/1944), tornou nula de pleno direito a loteria promovida pela entidade associativa ré. Mas a invalidade da promessa de concessão de prêmio em concurso de sorteio não exime quem prenunciou que distribuiria ao acaso um veículo da obrigação assumida, afinal, inadmissível que alegue a associação ré em sua defesa a invalidade decorrente da omissão ilícita em que incorreu.
5. Dano moral alegado pelo não recebimento do prêmio e contratempos daí decorrentes. Direitos personalíssimos não violados pelo só não cumprimento pela entidade associativa ré de obrigação assumida no âmbito de campanha promocional. Agressão não configurada à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de suas obrigações sem correspondente lesão a direitos da personalidade.
6. A fixação dos honorários de sucumbência, deve observar os comandos postos no artigo 85, § 2o, do CPC, especialmente os limites entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...].
7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo da ré improvido. Apelação da autora parcialmente provida. Honorários majorados.